Tribunal: TJDFT
Processo: 0734879-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734879-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: BTA ENGENHARIA &amp; NEGÓCIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo em face da decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu o pedido da exequente e determinou o arresto no rosto dos autos do processo n. 1.692.985/SP, em trâmite perante do Superior Tribunal de Justiça, a atingir direitos da agravante até o limite da quantia exequenda. 2. Nos moldes do art. 799, inciso VIII, do CPC, é facultado ao credor, ao manejar execução destinada à satisfação do crédito estampado em título executivo, pleitear medidas acautelatórias urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material vindicado. 3. Em se tratando de tutela de urgência, para sua concessão devem restar presentes os requisitos previstos no art. 799, inciso VIII, do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Atendidos os requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC, para o deferimento da medida cautelar de arresto, não merece reparo a decisão hostilizada. 5. Agravo conhecido e desprovido. Liminar revogada. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 76 da Lei 11.101/2005, ao argumento de que o Juízo da Recuperação Judicial tem competência exclusiva para os atos de constrição e alienação de seus bens, mesmo em se tratando de crédito posterior (extraconcursal). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 76 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o STJ decidiu recentemente que “Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005”. (AgInt nos EDcl no REsp 1.954.239/MT, Relator Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 27/4/2022). Assim, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015